Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716177-11.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RICKELME DE SOUZA MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ROUBOS MAJORADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA SOCIAL E REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DAS CONDENADAS E PENA-BASE. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que condenou os réus como integrantes de organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 2o, §§2o e 3o) e por roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art.157, §2o, II, §2oA, I) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões postas em discussão são: (i) insuficiência probatória para condenação por organização criminosa; (ii) ausência de prova de autoria e materialidade nos roubos imputados; (iii) exclusão de causas de aumento (emprego de arma de fogo; emprego de mesma causa na dosimetria); (iv) possibilidade de bis in idem no reconhecimento da conduta social desfavorável e reincidência; (v) valoração da atenuante da confissão espontânea (vi) adequação do regime prisional e substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A convicção recursal se formou com base em conjunto probatório consistente — inquéritos, autos de reconhecimento, diligências policiais, apreensão de bens, delações e depoimentos formais — evidenciando: associação estável de cinco ou mais indivíduos; existência de divisão funcional e comando centralizado; e presença de emprego de arma de fogo em todos os fatos delitivos. Assim, preenchidos os requisitos do art. 1o, §1o da Lei 12.850/2013 para a configuração da organização criminosa. 4. Quanto ao emprego de arma de fogo, trata-se de circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores, justificando sua manutenção como causa de aumento da pena conforme entendimento pacífico do STJ. 5. Não há bis in idem na valoração da conduta social desfavorável e reconhecimento de reincidência, uma vez que cada circunstância é fundamentada em aspectos distintos — descumprimento de benefício da execução penal versus condenação anterior com trânsito em julgado. 6. ASúmula231do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos, dando-se parcial provimento apenas ao recurso interposto por um dos apelantes, mantendo-se, no mais, a rejeição dos demais recursos. No recurso especial o recorrente aponta violação aos artigos 157, § 2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal, 155 e 226, ambos do CPP, e 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013, sustentando não haver nos autos qualquer informação de organização estruturalmente ordenada a caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a ensejar a condenação pelo crime de organização criminosa, bem como a ausência de provas quanto ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XLVI, LIV e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 157, § 2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal, 155 e 226, ambos do CPP, e 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: A convicção recursal se formou com base em conjunto probatório consistente — inquéritos, autos de reconhecimento, diligências policiais, apreensão de bens, delações e depoimentos formais — evidenciando: associação estável de cinco ou mais indivíduos; existência de divisão funcional e comando centralizado; e presença de emprego de arma de fogo em todos os fatos delitivos. Assim, preenchidos os requisitos do art. 1o, §1o da Lei 12.850/2013 para a configuração da organização criminosa. (ID 75574391). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário quanto à mencionada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XLVI, LIV e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus relativo à arguição de repercussão geral da matéria tratada no recurso. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1488568 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017